Tribunal: TJDFT
Processo: 0747940-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Tentativa de homicídio com emprego de arma de fogo e qualificado pelo motivo fútil. Prisão Preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Gravidade em concreto do crime. Periculosidade do agente. Garantia da instrução criminal. Instrução processual encerrada. Ação penal em fase de alegações finais. Superação da motivação consubstanciada na garantia da instrução criminal. Manutenção da prisão processual com fundamento na garantia da ordem pública. Constrangimento ilegal não demonstrado. Habeas corpus parcialmente admitido. Ordem denegada.